Tribunal: TJES
Processo: 0001378-07.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001378-07.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELANTE: ELISA SILVEIRA SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE VIOLENTA DE PRESO EM ESTABELECIMENTO CARCERÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TEMA 592 DO STF. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ELEVAÇÃO. POSSIBILIDADE. PENSÃO MENSAL AOS FILHOS MENORES. 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE.

1)
O Supremo Tribunal Federal adotou a teoria do risco administrativo ao julgar o Tema n.º 592, assinalando que em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no inciso XLIX do art. 5º da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento

2)
É devida a pensão mensal aos filhos menores, pela morte de genitor, até a data em que os beneficiários completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade. Precedentes.

3)
O valor indenizatório fixado em R$ 40.000,00 a cada filho menor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4)
O pensionamento deve ser calculado sobre o salário mínimo vigente à data do vencimento de cada parcela.

5)
Recurso de
Estado de Espírito Santo
desprovido. Recurso adesivo de
Elisa Silveira Silva e outro
parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer da remessa necessária e do recurso de Estado do Espírito Santo e a ele negar provimento; bem como conhecer do recurso adesivo de Elisa Silveira Silva e outro e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em aferir a adequação do valor indenizatório e do pensionamento, devidos a
Elisa Silveira Silva
e
João Davi Silveira Ferreir
a
em razão do óbito do genitor em estabelecimento prisional.

Como cediço, o Supremo Tribunal Federal adotou a teoria do risco administrativo ao julgar o
Tema n.º 592
, assinalando que em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no inciso XLIX do art. 5º da Constituição Federal,
o Estado é responsável pela morte de detento
:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7.
A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso
. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que:
em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento
. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30-03-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é devida a pensão mensal aos filhos menores, pela morte de genitor, até a data em que os beneficiários completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade (AgInt no AREsp n. 1.951.233/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022.)

Nas hipóteses de morte violenta de detendo no interior de estabelecimento carcerário, a jurisprudência desta Corte reputa razoável e proporcional o arbitramento de indenização em valor compreendido entre R$ 20.000,00 e R$ 70.000,00, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS. MARCO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] III – Tomando em consideração a manifesta falha na conduta omissiva do Estado ao permitir que os detentos acessem celas de desafetos, gerem o estrangulamento de um preso, a impor considerar, ainda, a incapacidade dos agentes Estatais in loco de impedir o ocorrido, ponderando-se, ainda, os danos causados pela perda e o perene trauma decorrente da morte prematura de um filho,
entendo que deve ser fixada a indenização em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)
. [...] (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5013075-82.2021.8.08.0035, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 22/08/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE VIOLENTA DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO QUE MERECE MAJORAÇÃO. ALTERADO O TERMO FINAL DA PENSÃO DA FILHA MENOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DO ESTADO PROVIDO O DOS AUTORES. 1. Demonstrado que o óbito ocorreu quando o detento encontrava-se sob custódia estatal, como in casu, desnecessária a demonstração de conduta culposa adotada pelo ente público, tendo em vista que a sua responsabilidade para a presente hipótese é objetiva. 2.
Quanto ao valor da indenização, entendo que R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para os genitores e filhas do falecido
, e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um de seus irmãos, se revela mais justo e adequado, condizente com a gravidade da conduta do Estado e com a extensão dos danos experimentados pelas vítimas. Precedentes. 3. Merece alteração o termo final da pensão mensal devida à filha menor do falecido, outrora definida quando completados 21 (vinte e um) anos, eis que a teor de casos semelhantes, a prestação deve ser mantida até que a filha complete 25 (vinte e cinco) anos. 4. Conhecidos os recursos, desprovido o do Estado do Espírito Santo e provido o dos Requerentes. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0016968-06.2020.8.08.0035, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 15/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. FILHA MENOR. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. ÓBITO DO PRESO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL DE GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS DETENTOS. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE X PROVEITO ECONÔMICO. TEMA 1076, STJ. CUSTAS. ESTADO. ISENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. A responsabilidade civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, ainda que o mesmo tenha cometido suicídio, pois é dever do Estado prestar vigilância e segurança aos custodiados sob sua tutela. Precedentes. 2. A dependência econômica do filho menor em relação aos seus genitores é presumida. [...] 5.
Indenização por danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização
, notadamente o caráter punitivo pedagógico, compensando o ofendido de forma justa pelos danos sofridos com o infortúnio, nos termos do artigo 944 do Código Civil. [...] (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000977-39.2018.8.08.0009, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 02/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE DE DETENTO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MATÉRIA SEDIMENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF (RE Nº 841.526/RS – TEMA 592). DESNECESSIDADE DE SE DISCUTIR EVENTUAL CULPA DOS AGENTES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE EVITAR O ÓBITO DA CUSTODIADA. ÔNUS DO PODER PÚBLICO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DANO MATERIAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. ESTADO NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO DE AFASTAR A PRESUNÇÃO RELATIVA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS MEMBROS DESTA FAMÍLIA. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA PROVIDO. [...] 4) A morte da filha provocada por uma omissão estatal em evitar o seu assassinato enquanto se encontrava custodiada caracteriza ofensa direta aos direitos da personalidade da mãe, a qual é privada eterna e precocemente da convivência com a sua prole. 5)
O valor do dano moral arbitrado em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), além de ser considerado razoável pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte de Justiça em situações semelhantes, se coaduna com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com as circunstâncias que norteiam o fato
, tendo em vista que a perda da filha, de maneira tão trágica – assassinada no interior do presídio por meio de enforcamento –, quando possuía apenas 26 (vinte e seis) anos de idade, provocou um profundo sofrimento à sua genitora, sem mencionar o poderio econômico do Estado, angariador de vultuosas receitas, que reclama a necessidade de estabelecer um quantum significativo para justificar o caráter pedagógico do dano extrapatrimonial. [...] (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5025776-11.2021.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 23/Mar/2023)

De acordo com as peculiaridades do caso concreto, e ante a ausência de elementos capazes de informar a existência de culpa concorrente da vítima (art. 945 do CC) ou a adoção de medidas de protetivas pelo Estado, reputo que o
quantum
indenizatório comporta moderada elevação ao patamar de
R$ 40.000,00
, observados os valores habitualmente fixados pelo TJES em casos semelhantes julgados recentemente.

Relativamente ao pensionamento mensal, orienta a jurisprudência do STJ que há presunção de dependência econômica entre o falecido e os filhos menores, integrantes de núcleo familiar de baixa renda, sendo devido o pagamento de 2/3 do salário mínimo. (AgInt no AREsp n. 812.782/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/10/2018, DJe de 23/10/2018.)

Para tal desiderato, deve ser considerado o salário mínimo nacional
vigente ao mês de vencimento de cada parcela
– em substituição àquele vigente na data do óbito, monetariamente atualizado, cujo valor é inferior ao mínimo legal atualmente vigente –, pois, caso o
de cujus
estivesse vivo, seria este o rendimento por ele auferido.

Do exposto
,

e por tudo mais que dos autos consta,
conheço d
a remessa necessária e d
o recurso
de
Estado do Espírito Santo
e a ele nego provimento
; bem como
conheço do recurso adesivo de
Elisa Silveira Silva e outro
e a ele dou parcial provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 02/09/2024 a 06/09/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.